Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017906-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONILDA DE FARIA MIRANDA - CPF: 631.325.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABIO FARIA DE MIRANDA - CPF: 862.645.911-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DIVERSAS COMORBIDADES – PEDIDO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR
– “
HOME CARE” -

INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da
saúde
do usuário de
plano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017906-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

FABIO FARIA DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, que nos autos de ação obrigação de fazer c/c tutela de urgência nº 1000587-07.2024.8.11.0026 ajuizada por
FABIO FARIA DE MIRANDA
, deferiu o pedido de antecipação de tutel
a
, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias disponibilize um técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, através de home care para realizar os procedimentos indicados pelo médico que atende o paciente, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Sustenta que “
a decisão não merece prosperar, porque o seu comando, no que tange ao fornecimento do tratamento, na linha do que foi decidido, é absolutamente incerto, indeterminado e ad aeternum
” (sic).

Afirma que “
não se trata de determinar um número de sessões, mas sim de estabelecer um prazo para que a parte Agravada tenha que renovar a prescrição médica, visando apurar a eficácia do tratamento deferido
” (sic).

Discorre que “
a condenação, no caso, imposta à Agravante se deu de modo genérico, pro futuro, e sem prova, num provimento jurisdicional aberto e condicional. Mas essa condenação, em relação ao futuro, afigura-se descabida. Essa, aliás, é a nota mais gravosa do decisum
” (sic).

Além disso, aponta que “
o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98
” (sic).

Destacando que “
Compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário
” (sic).

Assevera que “
o serviço de home care, é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um "plus" a mais aos seus beneficiários, ressaltando que o caso da Agravada trata-se de atendimento domiciliar
” (sic).

Reforça que “
não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida (Id. 223591182).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 12/07/2024, conforme Id. 225672158.

O agravado ofertou contraminuta no Id. 236836187.

Preparo recolhido no Id. 223881151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
FABIO FARIA DE MIRANDA
, para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize um técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, através de home care para realizar os procedimentos indicados pelo médico que atende o paciente.

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que “
o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98
” (sic), pugnando pela reforma do
decisum.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende a impossibilidade de custear o tratamento da parte autora/recorrente, alegando que o procedimento não possui caráter de urgência
/emergência
, bem como, que o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, sendo devido a recusa.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora agravado, possui diagnostico de Leucoencefalopatia – CID 10:A81.2; - Transtorno neurocognitivo – CID 10: F02.8; - Constipação intestinal crônica – CID 10: K59.0 e Dislipdemia – CID-10: E78, e o atestado médico subscrito pelo
Dr. Luiz Henrique Parolin Silva – CRC/MT 7409
, atestou de forma expressa a necessidade de que “
HAJA A PRESENÇA DE UM TECNICO DE ENFERMAGEM 24H / DIA DURANTE 7 DIAS POR SEMANA. A PRESENÇA DE UM TECNICO É FUNDAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO DA SAUDE E CUIDADOS DO PACIENTE, UMA VEZ QUE É NECESSARIO USO DIARIO DE SONDA VISICAL DE ALIVIO E SEU USO INCORRETO PODE OCASIONAR LESÕES GRAVES EM SUA URETRA E CASO OCORRA ALGUMA INTERCORRENCIA COMO O “ENGASGAR” DEVIDO A DISFAGIA CAUSADA PELA SUA DOENÇA NEURODEGENERATIVA ESTEJA COM UM PROFISSIONAL DE SAUDE TREINADO PROXIMO PARA OFERECER CUIDADOS ADEQUADOS IMEDIATOS
” (sic) (Id. 158319561 dos autos de origem).

Nesse passo,
entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento terapêutico é suficiente a balizar o fornecimento do tratamento médico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo do procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Logo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATRAVÉS DE
HOME CARE
E INSUMOS CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano”.

(TJ-MT - AI: 10064770520248110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO DOMICILIAR – “HOME CARE” – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA
– DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care” e demais prescrições médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.”
(TJ-MT - AI: 10041147920238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care.
”
(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024